Tribunal: TJSP
Processo: 1036062-37.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. Queda de cliente dentro de estabelecimento comercial (supermercado). Piso molhado sem sinalização e sem adoção das medidas de segurança aos consumidores. Relação de consumo. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência do pedido. Indenização fixada em R$20.000,00 Apelo da ré. Obrigação da reparação civil. Razões do recurso

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. Queda de cliente dentro de estabelecimento comercial (supermercado). Piso molhado sem sinalização e sem adoção das medidas de segurança aos consumidores. Relação de consumo. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência do pedido. Indenização fixada em R$20.000,00 Apelo da ré. Obrigação da reparação civil. Razões do recurso dissociadas dos fundamentos jurídicos da sentença recorrida. Mera repetição de parte dos argumentos expostos na contestação, com singelas modificações de termos e expressões gramaticais. Falta de questionamento específico da motivação dada pelo Juízo de primeiro grau, o que equivale à ausência de fundamentação. Falta de congruência com o que foi decidido. Violação ao princípio da dialeticidade. Requisitos do art. 1.010, incs. II e II, do CPC não atendidos. Danos morais caracterizados. Ato ilícito praticado pela ré que causou graves lesões físicas em pessoa idosa e vulnerável. Indenização, todavia, minorada para R$15.180,00, pois se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições da ofendida e da ofensora. Consectários legais incidentes sobre a verba indenizatória fixados em grau de recurso. Matéria de ordem pública cognoscível a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, inclusive "ex officio". Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO, com declaração "ex officio" da decisão apelada para sanar vício de omissão.